Tribunal: TJSP
Processo: 1001455-29.2018.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação - Embargos à execução - Contrato bancário - Improcedência – Litispendência – Inocorrência – Código de Defesa do Consumidor – Não incidência - Contrato firmado por pessoa jurídica - Cédula de Crédito Bancário - Título executivo por definição legal - Lei 10.931/04, artigo 28 – Pressupostos da ação executiva que se encontram presentes - Capitalização – Admissibilidade - Lei n. 10.931,

Ementa:
Apelação - Embargos à execução - Contrato bancário - Improcedência – Litispendência – Inocorrência – Código de Defesa do Consumidor – Não incidência - Contrato firmado por pessoa jurídica - Cédula de Crédito Bancário - Título executivo por definição legal - Lei 10.931/04, artigo 28 – Pressupostos da ação executiva que se encontram presentes - Capitalização – Admissibilidade - Lei n. 10.931, de 02.08.04 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.